Tribunal: TJDFT
Processo: 0717033-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717033-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUCIENE GONCALVES DA SILVA DECISÃO Consoante despacho de ID 46430731, foi oportunizado à parte agravante comprovar o tempestivo recolhimento das custas ou seu recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias. Não obstante, junta aos autos, apenas uma guia de pagamento (ID 46470230) e um comprovante de pagamento (ID 46470231), no valor de R$ 21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos), o que apenas comprova que realizou pagamento após a interposição do recurso e na forma simples. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora